Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica, devidamente indicados pelo médico assistente, devem ser autorizados e cobertos pela operadora do plano de saúde, notadamente quando evidenciada a sua natureza reparadora e funcional, tal como definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos.